Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708624-05.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, ADELCIA INACIO DA SILVA CARDOSO, ADELCY AYRES DA FONSECA, ADELIA CARNEIRO LIMA, ADELIA LEOPOLDO DE ALARCAO, ADELIA MARIA DA CUNHA, ADELIA MARIA DA APARECIDA, ADELIA MARIA DE ASSIS, ADELIAS ALVES DA SILVA SOUSA, ADELICE DA SILVA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário (ID 58028263), situação última que ensejou a interposição de agravo à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 63921659). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se que o órgão julgador não se debruçou sobre a tese de fixação dos honorários pelo critério da equidade quando do julgamento dos recursos de apelação e embargos de declaração, tema central do paradigma em questão. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto e o juízo positivo de admissibilidade do especial, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031